Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710771-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENILDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator